Tribunal: TJDFT
Processo: 0748234-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748234-63.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A credora agrava (id 66103235) da decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0741029-14.2023.8.07.0001 - id 214430305) que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de expedição de mandado de penhora, avaliação e intimação dos bens que guarnecem a residência da executada, com base no CPC 833, II, e a manutenção da suspensão nos termos da decisão de id 210129620 – autos principais. Alega, em suma, que a medida é necessária, visto que o oficial de justiça atestaria os bens que seriam suntuosos, voluptuários e de elevado valor, não cabendo ao Juiz presumir a impenhorabilidade e a ineficácia do ato. Defende que há perigo de dano diante da determinação de arquivamento, bem como a probabilidade do direito baseada na jurisprudência do TJDFT. Requer a antecipação da tutela para determinar a expedição do mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para a garantia da execução. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 27/11/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator